Tribunal: TJMT
Processo: 1070491-29.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070491-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAQUELINE PINHEIRO DE AMORIM - CPF: 000.135.251-23 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ANTECIPAÇÃO DE VOO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Recurso inominado interposto pela
parte reclamante
contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais.
A insurgência recursal se limita ao pedido de majoração dos danos morais.

O caso envolve a antecipação de voo originalmente marcado para o trecho Cuiabá – Campinas – Navegantes, que foi alterado unilateralmente pela companhia aérea para o dia anterior, causando transtornos à parte reclamante, especialmente em relação a hospedagem e transporte, sem que houvesse prévia comunicação suficiente para readequação dos planos da passageira.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a prestadora de serviços de transporte aéreo responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falhas na prestação do serviço. A responsabilidade objetiva independe de culpa, sendo necessário apenas a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta e o prejuízo experimentado pelo consumidor.

A ocorrência de problemas técnicos, assim como a necessidade de readequação ou cancelamento da malha aérea, deve ser caracterizada como fortuito interno, isto é, um evento inerente ao risco da atividade empresarial da companhia aérea. Tais circunstâncias estão diretamente relacionadas ao exercício da atividade econômica e, portanto, não são capazes de excluir a responsabilidade da empresa.

5. O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 4.000,00) deve ser mantido, haja vista que atende ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa enquanto perdurar a sua impossibilidade de adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024